Tribunal: TJBA
Processo: 8019121-86.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019121-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CIDINEY LEONIDAS DA CRUS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM, RAIMUNDO SILVA DA COSTA LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NEGADO NA DECISÃO RECORRIDA. COMPROVAÇÃO DE RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (ID. 84255509) que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça ao impetrante, ora agravante, nos autos de Mandado de Segurança. 2 - O agravante reitera a alegação de hipossuficiência, argumentando que, apesar da renda líquida comprovada (R$ 9.619,98), seu orçamento está comprometido por superendividamento e despesas essenciais, tornando-o incapaz de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em aferir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada pelo julgador quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º, CPC). 5 - Os contracheques anexados (IDs 80122528, 81533219) demonstram renda líquida mensal de R$ 9.619,98, montante considerado manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência. 6 - A tese baseada no "superendividamento" e no comprometimento da renda com despesas, não tem o condão de alterar esse panorama, notadamente diante da documentação acostada que indica que a renda total declarada aparenta ser suficiente para arcar com as custas processuais, sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. 7 - O instituto da gratuidade (art. 5º, LXXIV, CF) destina-se a garantir o acesso à justiça àqueles que comprovadamente não possuem recursos. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 8019121-86.2025.8.05.0000, sendo Agravante CIDINEY LEONIDAS DA CRUS e Agravados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça